Tribunal: TJES
Processo: 5001847-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001847-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: KARINA PONTES DEL PIERO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA ASSISTENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2
.
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por
KARINA PONTES DEL PIERO
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
. Em suma, a parte autora alega ser gestante e segurada pelo plano de saúde da recorrente. Narra que teve, inicialmente, autorizadas as dez sessões de fisioterapia perineal com biofeedback, mas, quando foi solicitar a continuidade do tratamento, o pedido indeferido restou indeferido.

Após a análise das questões postas, o juízo de primeiro grau julgou a pretensão autoral a partir dos seguintes termos:

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DETERMINAR
que a promovida autorize o procedimento médico solicitado, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência de ID 61598660;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada a Ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A autora apresentou contrarrazões sustentando o improvimento do recurso.

É o breve resumo do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Pois bem, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência da consumidora perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, verifico que a sentença não merece qualquer reparo. Como se observa das razões recursais, a recorrente sustenta que o procedimento solicitado pela recorrida consistia em tratamento diverso do discutido nos autos.

Ocorre, contudo, que, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, restou suficientemente demonstrado que a médica assistente solicitou a continuidade do tratamento em razão do diagnóstico de incontinência urinária aos esforços, compatível com o estágio avançado da gestação (ID 14168413). Todavia, o plano de saúde negou o novo pedido (ID 14168429).

Verifica-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. Ausente tal comprovação, impõe-se a manutenção da sentença nesse tocante.

No caso em exame, a conduta da operadora de saúde revela manifesta desídia no cumprimento de sua obrigação contratual, ao negar injustificadamente o tratamento prescrito pela médica assistente. A lesão torna-se evidente quando o plano, em vez de assegurar a cobertura devida, impõe à consumidora angústia e aflição em momento de vulnerabilidade, frustrando o seu tempo útil e expondo-a a transtornos que poderiam ter sido integralmente evitados mediante atuação diligente e responsável da ré. Tal circunstância, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

O dano moral pode ser evidenciado pela constatação do sofrimento interno vivenciado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que provoca significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Ademais, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)